Tribunal: TJSP
Processo: 1005705-60.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento. Cobrança de tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro do contrato e seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Juros capitalizados mensalmente e

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento. Cobrança de tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro do contrato e seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Ilegalidade da cobrança de IOF. Não ocorrência. Multa moratória de inadimplência que não ultrapassa 2%. Inovação recursal quanto ao questionamento da parcela premiável. Não conhecimento. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000392314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005705-60.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante CICERA MARIA
DOS SANTOS DE LIMA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, nesta parte, a ele negararam provimento, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
2
Voto no 19201
Apelação n.o 1005705-60.2018.8.26.0606 Processo Digital
Comarca: Suzano
Apelante: Cícera Maria dos Santos de Lima
Apelado (a): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz (a): Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de
financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento. Cobrança de
tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro do contrato e seguro.
Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o
1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do
Código de Processo Civil. Juros capitalizados mensalmente e superiores
a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da
MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Ausência de
prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do
mercado. Ilegalidade da cobrança de IOF. Não ocorrência. Multa
moratória de inadimplência que não ultrapassa 2%. Inovação recursal
quanto ao questionamento da parcela premiável. Não conhecimento.
Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso conhecido em
parte e, nesta parte, desprovido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
107/114, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação revisional de contrato de financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento
proposta por Cícera Maria dos Santos de Lima contra BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento
e Investimento. Em razão da sucumbência, a autora foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
3
Inconformada, a autora apela sustentando, em síntese, a abusividade na
cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato, avaliação do bem e parcela premiável, além
do seguro e IOF adicional. Pontua que os juros cobrados ferem o equilíbrio contratual e é ilegal a
sua capitalização. Assevera que a multa contratual moratória não pode ser superior a 2% do saldo
devedor do contrato. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os
pedidos iniciais (fls. 117/124).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a gratuidade concedida à
autora (fls. 36).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 128/134).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato de financiamento c.c. pedido
de consignação em pagamento.
De início observo que não constou no pedido inicial a alegação existente
no recurso de irregularidade na cobrança da “parcela premiável”, de forma que essa matéria deve
ser tida como inovação recursal, o que impede o seu conhecimento por esta instância recursal.
Nesse sentido, já decidiu essa C. Câmara:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Cédula de
crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 19 de
agosto de 2016 - Improcedência - Preliminar arguida em contrarrazões
de inovação recursal em relação a tarifas bancárias - Acolhimento -
Questões não alegadas na inicial e contempladas na sentença a
inviabilizar conhecimento dessa matéria [...] Sentença mantida -
Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
4
Cível 1019820-52.2018.8.26.0003; Relator JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de Direito Privado; j.
31/07/2019)
Superada essa questão, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus
próprios jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso. Cabe acrescentar ao decisum algumas considerações.
Em 17.03.2017, as partes firmaram a cédula de crédito bancário n.o
730702663, no valor total do crédito de R$ 25.629,17, a ser pago mediante uma entrada de R$
7.300,00 e o restante em 48 parcelas fixas de R$ 850,00, com aplicação de taxa de juros de 2,05%
a.m. e anual de 27,60%, com o fim de ser adquirido o veículo marca/modelo: Peugeot/207 SW,
ano/modelo: 2009/2010. Foram cobradas: “tarifa de cadastro”, no valor de R$ 659,00; “tarifa de
registro do contrato”, no valor de R$ 120,03; “tarifa de avaliação do bem”, no valor de R$ 435,00;
“seguro”, no valor de R$ 850,00; “IOF”, no valor de R$ 811,56; e “Cap. Parcela Premiável”, no
valor de R$ 153,58 (fls. 65).
Pois bem.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
A autora, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de juros
pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo, agora, manifestar
discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e da tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
5
de registro é admissível. Referidas tarifas foram pactuadas, de forma clara e objetiva, não se
vislumbrando qualquer ilegalidade nos valores cobrados (fls. 65). Não há vedação para a cobrança
nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, além de ostentarem natureza de remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao cliente.
Referidos entendimentos restaram consolidados com o pronunciamento
do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.578.553-SP e REsp n.o
1.251.331-RS, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
6
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
“... Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
7
10. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
E pela Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Soma-se a isso o fato de que não ficou demonstrada a obtenção de
vantagem exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de
nulidade das cláusulas por abusividade. Os valores cobrados de R$ 659,00, referente à tarifa de
cadastro, R$ 435,00, referente à tarifa de avaliação do bem, e R$ 120,03, referente à tarifa de
registro, podem ser considerados pequenos diante do montante objeto do contrato (R$ 25.629,17
fls. 65) e não provocam qualquer desequilíbrio na relação jurídica.
Importante destacar que o documento de fls. 27 comprova que foi
inserido o registro do contrato de financiamento no CRLV do veículo e o de fls. 67 demonstra que
a avaliação foi efetivamente realizada.
Prosseguindo, também deve ser admitida a cobrança do seguro no valor
de R$ 850,00 porque expressamente prevista no contrato (fls. 65), salientando, ainda, que o prêmio
beneficia o cliente. No caso dos autos, não há qualquer indício de prova de imposição da
contratação do seguro por parte da instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora
contratada. Além disso, a autora não demonstrou que foi impedido de contratar outra seguradora
que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que sofreu algum prejuízo com a
mencionada contratação.
Acrescente-se que ela manifestou expressamente o seu desejo de
contratar o seguro por ocasião da celebração do contrato, assinalando o “sim” para a contratação
(fls. 70), bem como adquirindo o serviço em instrumento em separado (fls. 69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
8
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula de
crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação de
consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato realizado
dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07
Precedente STJ
(Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ - Tarifas de
avaliação do bem, registro de contrato/gravame e serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e
2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP
Registro de contrato/gravame e avaliação do bem
Validade da
cobrança Ausência de descrição dos serviços de terceiros - Cobrança
indevida - Repetição do indébito ou compensação com saldo devedor, na
forma singela, aplicada correção monetária pela tabela de débitos
judiciais do desembolso, e acrescendo-se juros de mora legais da data
da citação (natureza contratual da lide) - Seguro de Proteção
Financeira
Ausência de vício
Regularidade da contratação e
cobrança - Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP -
Sentença substituída Decaimento em maior parte do autor Aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
9
do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente
provido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §
11).” (Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito Processual
Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que a autora tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL DISCUTIDA
NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A INVERSÃO
AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE
ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
FIRMANDO A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO
DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
10
Por conseguinte, a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e
registro do contrato, bem como do serviço de seguro deve ser considerada válida.
Quanto à taxa de juros, observo que não restou demonstrado que ela
tenha sido cobrada de forma abusiva, em que pese os argumentos da autora. O contrato foi
celebrado em 17.03.2017 (fls. 65) depois da vigência da Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001, a qual, em seu art. 5o, autoriza as instituições
financeiras a capitalizarem juros com periodicidade inferior a um ano. A referida norma não foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que não concluiu o julgamento da
ADIN 2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu pela
constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE”
(Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
E o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula no
539, consolidou tal entendimento:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
11
pactuada.”
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a admissibilidade
da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e anual de juros
estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
No caso dos autos, a capitalização dos juros foi contratada pelas partes.
A taxa efetiva de juros mensais é de 2,05%, que multiplicada por doze, resulta percentual inferior
à taxa anual de 27,60%, o que confirma a capitalização (fls. 65).
A Súmula 121, do STF, por sua vez, não se aplica ao caso porque,
embora proíba a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi
editada em 1963, ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas
raríssimas hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 a autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim
ultrapassada referida súmula.
A propósito da inaplicabilidade da Súmula 121, do STF, vem decidindo
este E. Tribunal:
“[...] APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 596, DO STF. Qualquer disposição anterior à Lei no 4.595/64
(Lei da Reforma Bancária) atinente à utilização de capitalização de
juros por parte daqueles que integram o Sistema Financeiro Nacional,
previsto pelo artigo 192, da Constituição Federal, foi revogada, vigendo
a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações
financeiras com prazo inferior a um ano, desde que expressamente
contratada, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 121, do
Supremo Tribunal Federal, para bancos e demais instituições
financeiras, como é o caso dos autos. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO. [...]”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
12
(TJSP; Apelação 1007071-83.2017.8.26.0602; Relator (a): EDUARDO
SIQUEIRA; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 28/06/2018)
De igual forma, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça, a limitação dos juros remuneratórios com supedâneo na Lei de Usura é inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596/STF). E a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva.
A modificação da taxa de juros remuneratórios, em situações como a dos
autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no ordenamento
jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em princípio, às regras
da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que
se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado, o que não aconteceu.
Convém destacar, que os cálculos de fls. 29/35 não comprovam que os
juros cobrados são superiores à média do mercado, pois elaborados de forma unilateral, sem o
crivo do contraditório.
Além disso, a multa moratória prevista no contrato não ultrapassa os 2%
pretendidos pela autora em seu recurso (fls. 65). Logo, não tendo cobrado encargos indevidos no
período de inadimplência, não há que se falar em declaração de ilegalidade.
No que diz respeito ao Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
13
(IOF) este incide sobre o custo total do empréstimo e, quanto aos encargos da operação, estes são
repassados ao consumidor pela instituição financeira, a qual está totalmente vinculada às regras
limitadas e fixadas pelo Banco Central. O IOF é um imposto federal, sendo constitucional a sua
cobrança, conforme expressamente ficou pactuado entre as partes (fls. 65). Nesse sentido,
inclusive já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática
de repetitivo:
“[...]
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
[...]
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
Em suma, o contrato entabulado entre as partes é claro, foi assinado, e
possui todas as informações adequadas. E, ainda que se trate de contrato de adesão, encontra-se
formalmente em ordem. Era incumbência de o autor provar o alegado abuso, o que não aconteceu.
Destarte, o recurso de apelação deve ser conhecido em parte e, nesta
parte, desprovido, mantendo-se a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora
acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005705-60.2018.8.26.0606 - GAS
14
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da autora em 10% sobre o valor da causa (vc = R$ 16.939,20 fls. 16). Nos termos
do dispositivo legal acima citado, elevo o percentual fixado para 15%, observada a gratuidade
processual.
Outrossim, determino a serventia a retificação do nome da parte ré no
cadastro do Sistema de Automação da Justiça SAJ, para BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e, nesta
parte, a ele nego provimento, com determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)